Tribunal: STF
Processo: ARE 1569573
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Agravo em Recurso Extraordinário. Modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.079 dos Recursos Repetitivos. Alegação de violação aos princípios da segurança jurídica, isonomia tributária, livre iniciativa e livre concorrência. Ofensa reflexa à Constituição da República. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por Nobre Distribuidora de Veículos e Peças Ltda. contra decisão do TRF da 3ª Região pela qual se aplicou o entendimento do STJ no Tema nº 1.079 (REsp nºs 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR), rejeitando pedido de sobrestamento até a definição da modulação de efeitos pelo STF. A recorrente sustenta violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, isonomia, capacidade contributiva, livre iniciativa e livre concorrência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação imediata da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema nº 1.079 dos Recursos Repetitivos configura ofensa direta à Constituição, apta a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, no caso o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ainda que sob alegação de afronta a princípios constitucionais, caracteriza ofensa apenas reflexa à Constituição da República, o que afasta a competência do STF para exame da controvérsia em recurso extraordinário.



    4. A insistência na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar aplicação de multa processual, conforme previsão dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo e Tese



    5. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A impugnação à modulação de efeitos fixada pelo STJ em recurso repetitivo não configura ofensa direta à Constituição, mas apenas reflexa.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, caput e inc. XXXVI; 145, § 1º; 150, inc. II; 170, caput e inc. IV. CPC, arts. 927, inc. III; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; 1.030, incs. I a III; 1.022. RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.542.359-AgR-segundo-ED/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025; ARE nº 1.566.350/SP, de minha relatoria, j. 29/10/2025; ARE nº 1.548.322/SP, de minha relatoria, j. 22/09/2025; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1079/STJ. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. PRÉVIA DECISÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Discute-se a incidência do limite máximo de vinte salários mínimos às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos moldes estabelecidos pelo art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981. 



    2. A 1ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.079 (Recursos Especiais autuados sob n.ºs 1.898.532/CE e 1.905.870/PR), fixou tese no sentido de que “a partir da entrada em vigor do art. 1º, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários”. 



    3. No que tange à modulação de efeitos do entendimento firmado pelo c. STJ, o voto condutor do acórdão, estabeleceu que, “proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se, em meu sentir, modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão”. 



    4. Portanto, com a definição da tese jurídica do tema em questão, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, impõe-se a sua aplicação, de imediato, a todos os casos com idêntica controvérsia, consoante se extrai do artigo 1.040, III, do CPC. 



    5. No tocante às contribuições destinadas ao INCRA, Salário-Educação e SEBRAE, é possível extrair das valiosas ponderações inseridas pela i. Relatora no Voto-Vista Regimental, que tais exações também não se submetem ao teto limitador de 20 salários mínimos, não tendo sido incluídas no julgamento do Tema Repetitivo apenas em respeito ao princípio da congruência. 



    6. Oportuno ressaltar que a Lei nº 7.787/89, em seus artigos 1º e 3º, combinados com o art. 14 da Lei nº 5.890/73, já haviam estabelecido a “folha de salários” como base de cálculo para a incidência da contribuição destinada ao INCRA e ao Salário-Educação, não havendo que se falar, portanto, em limitação da tributação ao teto máximo de vinte salários mínimos. 



    7. Além disso, o Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, em 08.04.2021, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 495 (RE n.º 630.898), ao firmar tese no sentido de que “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”, também consignou que “O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo” (RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021). 



    8. Ainda, quanto às contribuições destinadas à DPC, Fundo Aeroviário – Faer, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, APEX-Brasil e ABDI, filia-se à fundamentação expressa no voto do i. Ministro Mauro Campbell Marques quanto ao limite de 20 (vinte vezes) o salário-mínimo previsto no parágrafo único do art. 4º, da Lei n. 6.950/81. Ainda que a tese fixada no Tema Repetitivo n.º 1.079 tenha se restringido às contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, as razões que ali se adotou para decidir se refletem nas demais contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros: (i) seja por força do reconhecimento, no referido julgamento em sede de recurso representativo de controvérsia de natureza repetitiva, de que “os arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4º da Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único”, que previa a pugnada limitação a vinte salários-mínimos, atingindo as contribuições reguladas pelo referido dispositivo legal; (ii) seja por estarem previstos em leis posteriores com bases de cálculo específicas e diversas do “salário de contribuição”. 



    9. Diante disso, não há amparo legal ou constitucional para o acolhimento da pretensão deduzida pelo contribuinte. 



    10. No caso concreto, não se verifica a existência de pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável à tese do contribuinte, de modo que também não incide a modulação dos efeitos prevista no julgamento em questão. 



    11. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção. 



    12. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 84, p. 11-12).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma que “a limitação imposta por tal modulação [do Tema nº 1.079 do STJ] encontra-se em total descompasso com os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, isonomia tributária, capacidade contributiva, livre iniciativa e livre concorrência, previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XXXVI, 150, II, 145, § 1º e 170 da CF/1988” (e-doc. 100, p. 4).



    3.1. Assevera que “a manutenção da modulação de efeitos com a condicionante ‘obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável’, afronta os arts. 5º, XXXVI, 150, II, 145, § 1º e 170 da CF/1988 (princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, isonomia tributária, capacidade contributiva, livre iniciativa e livre concorrência), o que é corroborado pela própria jurisprudência consolidada pelo STF” (e-doc. 100, p. 6).



    3.2. Pede, “já que habilmente comprovada a ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 150, II, 145, § 1º e 170 da Constituição Federal/1988, que tratam dos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, isonomia tributária, capacidade contributiva, livre iniciativa e livre concorrência, respectivamente, espera a Recorrente que, por esta via, possa ver resgatado o seu direito através do provimento dado ao seu Recurso Extraordinário, reformando o v. Acórdão proferido pelo Tribunal a quo, a fim de que seja suprimida a condicionante ‘obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável’ para a aplicação da modulação de efeitos fixada pelo acórdão recorrido, de modo a resguardar à Recorrente, que ingressou com ação judicial até a data do início do julgamento do mérito do tema repetitivo no STJ mas não obteve tal pronunciamento, em observância, inclusive, à jurisprudência consolidada do STF no que tange à modulação de efeitos em matéria tributária“ (e-doc. 100, p. 20).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 108).



    5. A agravante argumenta que “o Tribunal a quo procedeu ao exame de mérito de matéria articulada no RE, invadindo a competência desse e. STF”, e que “a matéria constitucional tida por infringida foi oportunamente aventada pela Agravante, seja de forma explicita, seja implicitamente (...)" (e-doc. 114, p. 6).



    5.1. Pede “o conhecimento do presente Recurso de Agravo para que, no mérito, seja reformada a r. Decisão agravada, a fim de que seja admitido e regularmente processado o Recurso Extraordinário interposto pela ora Agravante, já que o prequestionamento da matéria constitucional tida por infringida foi cabalmente demonstrado, viabilizando, desta feita, a sua apreciação por este E. STF” (e-doc. 114, p. 11).



    6. O Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu o processo para o Tribunal de origem em razão do Tema nº 1.393 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 149).



    7. O Tribunal de origem, no entanto, reenviou o processo ao STF com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) a questão debatida não pertine propriamente com o mérito daquela tratada no aludido paradigma [do Tema RG nº 1.393] (se a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros está sujeita ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos, em razão de possível revogação do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981 pelo Decreto-lei nº 2.318/1986).



    A matéria controvertida no recurso extraordinário envolve tão somente discussão sobre o alcance, extensão e imediata aplicação dos efeitos da modulação tal como fixada pelo STJ no Tema 1079.” (e-doc. 152, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator, visando a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1079/STJ, independentemente da inexistência de provimento judicial favorável, bem como a suspensão do julgamento até trânsito em julgado de tese firmada em sede de recurso representativo de controvérsia de natureza repetitiva. 



    Consta da decisão recorrida de minha lavra (ID 303405507): 



    ‘(...) A 1ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.079 (Recursos Especiais autuados sob n.ºs 1.898.532/CE e 1.905.870/PR), fixou tese no sentido de que “a partir da entrada em vigor do art. 1º, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários”. Segue a ementa do acórdão: 



    (...)



    Assim, ainda que a tese fixada no Tema Repetitivo n.º 1.079 tenha se restringido às contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, as razões que ali se adotou para decidir se refletem nas demais contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros: (i) seja por força do reconhecimento, no referido julgamento em sede de recurso representativo de controvérsia de natureza repetitiva, de que “os arts. 1º e 3º do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4º da Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único”, que previa a pugnada limitação a vinte salários-mínimos, atingindo as contribuições reguladas pelo referido dispositivo legal; (ii) seja por estarem previstos em leis posteriores com bases de cálculo específicas e diversas do “salário de contribuição’.



    (...)



    Com a definição da tese jurídica de tema julgado sob o regime dos recursos repetitivos, impõe-se a sua aplicação, de imediato, a todos os casos com idêntica controvérsia, consoante se extrai do artigo 1.040, II e III, do CPC.” (e-doc. 84, p. 3-10).



    10. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem afirmou que “a matéria controvertida no recurso extraordinário envolve tão somente discussão sobre o alcance, extensão e imediata aplicação dos efeitos da modulação tal como fixada pelo STJ no Tema 1079” (e-doc. 152, p. 2).



    11. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional, ainda que sob a ótica de afronta a princípios constitucionais, não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa”. 



    11.1. Nesse sentido, em caso idêntico, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1079 DO STJ. TEMA 1393 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em recurso extraordinário com agravo. 



    2. A parte embargante busca o reconhecimento de vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão embargada, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    3. O acórdão embargado concluiu que a impugnação à modulação de efeitos realizada por Tribunal infraconstitucional, ainda que sob a ótica de afronta a princípios constitucionais, não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa, o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia por meio de recurso extraordinário, bem como da aplicabilidade do Tema nº 1.393/STF, oportunidade em que se assentou que “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981”. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    III. Razões de decidir 



    5. Não se constatam os vícios de obscuridade, contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que as razões de decidir foram devidamente explicitadas e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas, nos termos do art. 489, IV, do CPC. 



    6. O acórdão embargado consignou, de forma clara, que a impugnação à modulação de efeitos realizada por tribunal infraconstitucional não configura ofensa direta à Constituição Federal, mas sim reflexa, afastando a competência do Supremo Tribunal Federal para o exame da controvérsia em recurso extraordinário. 



    7. No Tema nº 1393 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que é infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981. 



    8. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela intrínseca à decisão, que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado e a respectiva conclusão, o que não ocorre na hipótese em exame. 



    9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda, configurando expediente processual indevido quando motivado por mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. 



    IV. Dispositivo 



    10. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.542.359-AgR-segundo-ED/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025, grifos nossos).



    11.2. Cito, ainda, em casos que tratou da análise do Tema nº 1.079 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, as decisões monocráticas por mim proferidas nos ARE nº 1.566.350/SP, j. 29/10/2025, p. 30/10/2025; e ARE nº 1.548.322/SP, j. 22/09/2025, p. 23/09/2025.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator